Tribunal: TJPA
Processo: 0801245-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801245-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIARIOS DO PARA LTDA

AGRAVADO: EDER MAURO CARDOSO BARRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801245-17.2021.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
RECORRENTE: DIÁRIOS DO PARÁ LTDA.
RECORRIDO: ÉDER MAURO CARDOSO BARRA
RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Direito de Resposta. Decadência. Inexistência de prévio requerimento administrativo. Reforma da decisão de primeiro grau.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Diários do Pará Ltda., insurgindo-se contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para assegurar direito de resposta ao recorrido Éder Mauro Cardoso Barra, em razão de publicações jornalísticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a ocorrência da decadência do direito de resposta pela inobservância do prazo previsto no art. 3º da Lei 13.188/2015; (ii) averiguar a ausência de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação; (iii) examinar a legalidade das publicações realizadas, à luz do direito à liberdade de informação e de imprensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a decadência do direito de resposta, pois o recorrido não comprovou a interposição de requerimento administrativo ao veículo de comunicação no prazo legal de 60 (sessenta) dias contados das publicações.
4. Ausente também a demonstração de exaurimento da via administrativa, requisito indispensável previsto na Lei nº 13.188/2015.
5. As publicações limitam-se a relatar fatos baseados em documentos públicos, sem extrapolação do direito de informar ou animus diffamandi.
6. Preenchidos, portanto, os requisitos para a reforma da decisão agravada e o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Decisão reformada para indeferir o pedido de direito de resposta.
Tese de julgamento:

"O direito de resposta, previsto na Lei 13.188/2015, está sujeito a prazo decadencial de 60 (sessenta) dias e ao prévio requerimento administrativo, cuja ausência enseja a perda do direito."

"A liberdade de imprensa e o direito à informação prevalecem quando ausente prova de abuso ou excesso por parte do veículo de comunicação."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, IX; art. 220, § 1º; Lei 13.188/2015, arts. 3º e 5º, § 1º; Código de Processo Civil, art. 300.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Diários do Pará Ltda., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Decorrentes de Ato Ilícito cumulada com Pedido de Direito de Resposta com Tutela de Urgência, ajuizada por Éder Mauro Cardoso Barra, por meio da qual foi deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência para assegurar ao autor o direito de resposta proporcional ao agravo supostamente causado pelas publicações jornalísticas realizadas pela parte agravante, fixando-se multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, constantes do Id. 4535692, o agravante sustenta, em síntese:
(i) a tempestividade do recurso, demonstrada pela juntada do comprovante da intimação;
(ii) a ausência de animus diffamandi nas publicações, alegando que as matérias jornalísticas limitaram-se a informar fatos públicos e notórios, com base em documentos obtidos em cartórios e na Receita Federal, sem qualquer juízo de valor;
(iii) a perda do objeto da demanda originária em virtude da decadência do direito de resposta, por não ter o agravado requerido administrativamente a retratação no prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 3º da Lei 13.188/2015, antes do ajuizamento da ação;
(iv) a inexistência de exaurimento da via administrativa, o que configuraria ausência de interesse processual para o ajuizamento da demanda de direito de resposta;
(v) a desproporcionalidade e gravidade dos efeitos da decisão agravada, que, se cumprida, resultaria em danos irreparáveis ao exercício da atividade jornalística da recorrente, diante da imediaticidade da ordem judicial.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão interlocutória, com o consequente indeferimento do pedido de direito de resposta formulado na origem.

Em contrarrazões colacionadas sob o Id. 4959706, o recorrido refuta os argumentos da agravante, defendendo:
(i) a observância do prazo legal para o exercício do direito de resposta;
(ii) a ausência de necessidade de esgotamento da via administrativa, alegando a existência de publicação ofensiva suficiente para ensejar a tutela jurisdicional;
(iii) a presença de danos à sua honra e imagem, decorrentes da divulgação de matérias que teriam atribuído condutas desabonadoras, com impacto em sua vida pessoal e profissional;
(iv) a inexistência de qualquer excesso ou ilegalidade na decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência para o direito de resposta.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância está restrita à análise da legalidade e da razoabilidade da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na ação originária, especificamente quanto à concessão do direito de resposta ao recorrido, em face de publicações jornalísticas veiculadas pelo agravante, Diários do Pará Ltda.

No caso concreto, o juízo de origem fundamentou a concessão da tutela provisória de direito de resposta no disposto na Lei nº 13.188/2015, que regula o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social.

Contudo, da atenta leitura dos autos e das razões recursais, constato que assiste razão ao agravante ao sustentar a ocorrência da decadência do direito de resposta, bem como a ausência de exaurimento da via administrativa antes do ajuizamento da ação, elementos estes que impedem o deferimento da medida liminar concedida.

O artigo 3º da Lei 13.188/2015 é expresso ao dispor:

“Art. 3º. O direito de resposta ou retificação deve ser exercido no prazo decadencial de 60 (sessenta) dias, contado da data de cada divulgação, publicação ou transmissão da matéria ofensiva, mediante correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social ou, inexistindo pessoa jurídica constituída, a quem por ele responda, independentemente de quem seja o responsável intelectual pelo agravo.”

No caso dos autos, conforme amplamente demonstrado na peça recursal (Id. 4535692), as publicações impugnadas datam de 01/11/2020, 08/11/2020 e 29/11/2020, sendo que o primeiro ato formal de ciência da parte agravante acerca da pretensão do agravado somente se deu em 02/02/2021, quando foi citada na ação judicial, não havendo qualquer comprovação de que tenha sido feito o requerimento administrativo prévio no prazo legal.

Ademais, a referida Lei, em seu artigo 5º, § 1º, também prevê que, não havendo resposta do veículo no prazo de 7 (sete) dias, é que se autoriza o ajuizamento da demanda judicial. O recorrido, todavia, deixou de observar tal exigência procedimental, o que enseja a perda do objeto de sua pretensão.

No que tange à alegação do recorrido de que o conteúdo jornalístico extrapolou o direito de informar, também não vislumbro, em cognição sumária, a presença do requisito da probabilidade do direito necessário à concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do CPC. O agravante demonstrou que as matérias veicularam documentos públicos, oriundos de cartórios e da Receita Federal, limitando-se à narração de fatos, sem emissão de juízo de valor pessoal ou injurioso.

Diante desse cenário, concluo pela reforma da decisão agravada, reconhecendo a decadência do direito de resposta pleiteado, bem como a ausência de exaurimento da via administrativa, fundamentos que afastam a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir o pedido de concessão de direito de resposta formulado na ação originária, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 13/05/2025